Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-28.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001984-28.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GENIVAL CARDOSO DE LIMA - CPF: 118.622.461-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DECIDIDO PELO COLEGIADO, POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DOS DECALRATÓRIOS - REJEITADOS.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

A contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela Defensoria Pública, em face do acórdão, em que foram acolhidos os Embargos de Declaração, somente para levar a decisão monocrática, sem juízo de retratação, proferida, equivocadamente, à apreciação pelo colegiado.

A parte Embargante, alegou, em síntese, que houve omissão e obscuridade, porque no julgamento dos embargos declaratórios, não constou da ementa e não se extrai da leitura do acórdão, que o Agravo Interno foi efetivamente julgamento pelo colegiado, ainda que o Relator tenha apresentado seu voto, referente ao seu mérito, na sessão que acolheu os embargos.

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, pugna pela rejeição do declaratório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão e contradição no acórdão pretérito, pois, no entender da parte Recorrente, não constou da ementa e não se extrai da leitura do acórdão, que o Agravo Interno foi efetivamente julgado pelo colegiado.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

De outro giro, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso e contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão, ou contradição, a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a controvérsia, objeto dos Embargos de Declaração, opostos anteriormente e, acolhidos, levando ao colegiado, a decisão monocrática, equivocadamente, por mim proferida no Agravo Interno, já que não houve retratação.

Confira-se excerto do voto:

(...)

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, incidiu em erro material, já que o recurso de Agravo Interno equivocadamente, foi julgado monocraticamente e não houve retratação.

Logo, entendo que, diante do erro material, os Declaratórios devem ser acolhidos, para que as razões do Recurso de Agravo Interno, sejam apreciadas pelo colegiado.

Sendo assim, acolho os Embargos de Declaração para sanar o erro existente, razão pela qual, revogo a decisão anterior, e
passo a proferir o voto – já que não entendo não ser caso de retratação – a fim de que seja levado a julgamento pelo colegiado
(destaques desta transcrição).

Verifica-se, da fundamentação do acórdão, que não há falar em omissão, porque, revoguei a decisão anterior e proferi o voto, relativo aos honorários advocatícios em favor da Defensoria, para sanar o vício, o que foi, na mesma ocasião, apreciado pelo colegiado.

Por fim, constata-se que foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, a impossibilidade de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, conforme consignado na decisão que foi, então, apreciada pelo colegiado, por ocasião dos Embargos de Declaração.

Ademais, no acórdão ementado, constou expressamente, que são incabíveis honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública. Confira:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO– NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Verificado o erro material, devem ser acolhidos os embargos de declaração, a fim de que o vício seja sanado [...] (destaques desta transcrição)

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão e contradição, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-O
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022